Tribunal: TJMT
Processo: 1014425-03.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014425-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANE PINTO DAL BERTO - CPF: 711.696.100-30 (ADVOGADO), IRENE VINDINHA GOTTFRIED MALLMANN - CPF: 162.780.380-72 (AGRAVANTE), OMER JOSE MALLMANN - CPF: 055.648.160-72 (AGRAVADO), GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ARRENDAMENTO – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA
DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 300 DO CPC/15
-

IMÓVEL PERTENCENTE AO CASAL - SEPARAÇÃO JUDICIAL –
INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE COMUM AINDA NÃO PARTILHADO FORMALMENTE POR UM DOS CÔNJUGES -

POSSIBILIDADE A CONTAR DA CITAÇÃO
– VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ARTIGO 866 DO CÓDIGO CIVIL– RECURSO PROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme entendimento pacificado do STJ, mesmo depois da separação do casal, e antes da partilha dos bens, é
permitido a um dos ex-cônjuges exigir do outro, a título de indenização, a parcela correspondente à metade da renda de um aluguel/arrendamento presumido, se houver a posse, uso e fruição exclusiva do imóvel por um deles, a contar da data da citação, sob pena de gerar enriquecimento sem causa (artigo 866 do CC).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IRENE VINDINHA GOTTFRIED MALLMANN
em face da decisão interlocutória proferida na
Ação de Cobrança de Arrendamento com Pedido de Tutela de Urgência nº 1002608-25.2021.8.11.0037
, ajuizada contra
OMER JOSÉ MALLMANN
que
indeferiu a tutela de urgência
para que o requerido/agravado pague o valor de
R$5.969,39 (cinco mil, novecentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos)
a título de arrendamento da fazenda.

Em suma, aduz a agravante que a sua pretensão é no sentido de que seja

coibido o enriquecimento ilícito por parte do agravado que, desde agosto de 2018, utiliza-se da fazenda do casal com exclusividade.

Informa a agravante que foi casada com o agravado sob o regime de comunhão universal de bens desde
08/02/1974
, e que estão separados de fato desde
agosto de 2018
, quando então o agravado passou a residir no citado imóvel, qual seja, na
Fazenda Bela Vista
, Linha 6/7, Comunidade Nossa Senhora da Salete, Km 34, Zona Rural, município de Juína – MT.

Sustenta que na fazenda, o agravado exerce atividade econômica específica e bastante rentável – produção, criação e comercialização de bovinos comuns e puros de origem, e desde que o imóvel foi adquirido, em
novembro de 2005
, essa sempre foi a atividade desenvolvida.

E continua ponderando que desde a separação de fato, a agravante está alijada da posse do imóvel e também da renda proveniente da atividade econômica nele desenvolvida. São três anos que o agravado não repassa um centavo de real para a agravante, locupletando-se ilicitamente dos benefícios dos bens móveis e imóveis que não são exclusivamente seus.

Enfatiza que essa foi a razão que levou a agravante propor a ação de cobrança de arrendamento do imóvel, pois pretende ser indenizada pelos anos em que o agravado se apropria ilicitamente de bens e renda que não lhe pertencem, pretendendo que o agravado pague a título de arrendamento pelo uso exclusivo de bem comum a quantia de
R$5.969,39 (cinco mil novecentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos)
mensais, valor este que corresponde à metade do valor mercadológico para arrendamento do imóvel, já com o desconto de
R$830,61 (oitocentos e trinta reais e sessenta e um centavos)
, que corresponde ao aluguel que a agravante recebe de outro imóvel situado em Santa Rosa/RS.

Assevera ainda que esperar o contraditório, que pode levar outros tantos anos, significa permitir que o agravado continue usando e explorando o que não lhe pertence, ou seja, continua enriquecendo ilicitamente as custas do flagelo da agravante.

Declara também que a ação que envolve questões afetas ao direito de família, poderia ter o juiz de primeira instância arbitrado de ofício um valor provisório, a fim de que a agravante não fique outros tantos anos alijada de uma renda que é sua por direito. Porém, não o fez, pois optou por indeferir o pedido de tutela antecipada de urgência, gerando ainda mais prejuízos para a agravante.

No mais, alega que é admissível a fixação de alugueis devidos contra o cônjuge que, após a separação de fato ou divórcio, permanece na posse exclusiva de bem comum de propriedade do casal, inclusive antes mesmo da partilha do bem, desde que não haja dúvida acerca da quota-parte de cada cônjuge e de que haja oposição à posse exclusiva.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, bem como determinar ao agravado o pagamento de R$5.969,39 (cinco mil novecentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos) mensais, a título de arrendamento à agravante
ou
no valor arbitrado por esse Tribunal, a
contar da citação
.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 98131965
.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no
ID nº 98627022
.

Nos termos da certidão de
ID nº 121520969
, decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminente

Para melhor compreensão transcrevo o
decisum
singular de lavra da Juíza de Direito Daiane Marilyn Vaz:

"Vistos, etc.

Trata-se de ação de cobrança de arrendamento com pedido de tutela de urgência ajuizada por Irene Vidinha Gottfried Mallmann em face de Omer José Mallmann, já qualificados nos autos.

Aduz a autora que contraiu matrimônio com o requerido sob o regime de comunhão universal de bens no ano de 1974 e está separada de fato desde 2018 e desde então o réu passou a usar, fruir, morar e administrar com exclusividade da fazenda do casal.

Assevera que a renda extraída da pecuária era comum e agora se tornou exclusiva do réu e que ela possui somente a renda de sua aposentadoria e do aluguem de outro bem imóvel em comum do casal, os quais juntos somam o valor de R$ 4.835,39 (quatro mil oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos)

Alega que solicitou a avaliação de todos os imóveis em comum e concluiu que caso fossem cobrados alugueis dos imóveis rurais em posse do réu esses equivaleriam ao valor de R$ 13.600,00 (treze mil e seiscentos reais), enquanto os demais imóveis urbanos em posse da autora equivaleriam a R$ 1.661,22 (mil seiscentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos).

Requer, em sede liminar, que o réu pague a ela o valor de R$ 5.969,39 à título de arrendamento da fazenda e que, ao final da lide o réu seja condenado ao pagamento do referido valor pelo prazo de 3 (três) anos.

Vieram-me os autos conclusos

De início, recebo a exordial e defiro a gratuidade judiciária à requerente, nos termos do art. 98 c/c art. 99, § 3º, NCPC.

É cediço que havendo pedido de concessão de tutela de urgência, deve-se analisar, em juízo de cognição sumária, de natureza prelibatória, se restaram preenchidos os requisitos elencados pelo artigo 300 do NCPC, mais precisamente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Quanto à probabilidade do direito esta não restou comprovada. Ora, não há como verificar, de plano, o valor a ser eventualmente fixado à título de aluguel/arrendamento, pois esse deve ser pautado em perícia imparcial e não em avaliação imobiliária por corretor de imóveis produzida unilateralmente pela parte autora.

Outrossim, a autora não demonstrou o perigo de dano até o julgamento final da lide, justificando somente a utilização do bem comum exclusivamente pelo réu, de modo que haveria um enriquecimento ilícito por parte dele. Contudo, verifica-se que a autora também se encontra em posse de bens comuns, utilizando-se de um para moradia e outro para o recebimento de aluguel.

Portanto, torna-se necessária a instauração do contraditório pleno e exauriente a fim de que este juízo possa angariar subsídios concretos que confirmem ou infirmem as alegações exordiais.

Isso posto, ausentes os requisitos legais, indefiro a tutela de urgência, em sua totalidade.

No mais, em atenção à norma fundamental inserta no art. 3º, § 3º, do CPC/2015, a qual dispõe acerca da solução consensual dos conflitos, determino a remessa do feito ao CEJUSC, eis que vislumbro possibilidade de transação, devendo ser designada audiência de acordo com a pauta do mediador/conciliador, porém com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo a parte ré ser intimada com 20 (vinte) dias de antecedência, no mínimo.

Se a citação e intimação da parte requerida depender da expedição de carta precatória, a audiência de conciliação/mediação deverá ser agendada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, de modo a possibilitar o cumprimento, em tempo, do ato deprecado.

Cite(m)-se a(s) parte(s) requerida(s), advertindo-a(s) de que, não havendo autocomposição, o prazo para contestar começará a fluir da data da realização da audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, I, CPC), bem como que a ausência de contestação importará na aplicação dos efeitos da revelia (art. 344, CPC).

A audiência somente não será realizada se todas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual, hipótese na qual a(s) parte(s) requerida(s) deverá(ão) peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data designada para a realização do ato (CPC, § 5º do artigo 334), requerendo o cancelamento da referida audiência, caso em que o prazo para apresentar contestação começará a fluir a partir da data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência (CPC, art. 335, inciso II).

Para comparecimento na referida audiência, intimem-se as partes, advertindo-as de que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação/mediação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, nos termos do art. 334, § 8º do CPC.

As partes poderão constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir.

As partes devem estar acompanhadas de seus advogados.

Às providências.

DAIANE MARILYN VAZ

Juíza de Direito".

Conforme se denota, o juízo '
a quo
'
indeferiu
a tutela de urgência ante a ausência dos requisitos legais, portanto, resta verificar o acertou ou desacerto da decisão singular.

Pois bem.

Diante da escassez de documentos trazidos no instrumento, analisei os autos principais, dos quais se pode constatar que a autora/agravante comprovou que adquiriu juntamente com o agravado os seguintes imóveis (
ID nº 59211125
):

Conforme se denota, a agravante relacionou nos autos principais que são proprietários de quatro (04) imóveis, um
360 m2
na cidade de Santa Rosa-RS, e outros três no município de Juína-MT, quais sejam, de
260,85 hectares
, de
196,37 hectares
e
273,54 hectares
, denominados
Lotes 50, 51 e 52
, respectivamente, todos na
Secção “K”
, do loteamento denominado “PROJETO JUÍNA – 2º FASE”, matriculados sob nº 2.660, nº 2.661 e nº 2.662, respectivamente, todos no Livro nº 02, do Registro Geral do 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos da Comarca de Juína-MT, totalizando
730,76 hectares
.

De igual sorte, resta comprovado o regime de casamento de Comunhão Universal de Bens desde 1974, conforme “
CERTIDÃO DE CASAMENTO
” de
ID nº 59615717
.

Ainda resta incontroversa a separação do casal, tanto é que ao contestar o feito principal, o agravado informou que já ajuizou a ação de divórcio com pedido de partilha do bem, a qual recebeu o
número 1000293-60.2021.8.11.0025
, inclusive solicitando o apensamento dos autos.

Portanto, a probabilidade do direito da recorrente se mostra mais do que evidente, inclusive pelo regime do casamento, sendo certo que a meação da agravante é de 50% (cinquenta por cento) do monte-mor partilhável.

Quanto ao outro requisito, o perigo de dano e a possibilidade de prejuízo, este também se mostra presente, inclusive podendo gerar enriquecimento ilícito sem causa do outro cônjuge, o que é vedado pelo artigo 884 do Código Civil, uma vez que o cônjuge varão encontra-se no uso e obtendo proveito dos bens, inclusive dos 50% (cinquenta por cento) pertencentes à agravante.

Ademais, já resta consolidada na jurisprudência do STJ de que, mesmo depois da separação judicial do casal, permanecendo na posse do imóvel comum um dos cônjuges, é perfeitamente cabível o reconhecimento do direito do outro de ser indenizado pela fruição exclusiva do bem comum daquele que permaneceu no imóvel, na proporção do seu quinhão, a partir do momento em que o comodato foi desfeito, ou seja, a partir da citação da parte recorrida para responder à ação de cobrança ou arbitramento de aluguel.

Sobe o tema:

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA.
INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE COMUM DOS EX-CÔNJUGES AINDA NÃO PARTILHADO FORMALMENTE. POSSIBILIDADE
A DEPENDER DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
Na separação e no divórcio, sob pena de gerar enriquecimento sem causa, o fato de certo bem comum ainda pertencer indistintamente aos ex-cônjuges, por não ter sido formalizada a partilha, não representa automático empecilho ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem por um deles, desde que a parte que toca a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco
. 2. Na hipótese dos autos, tornado certo pela sentença o quinhão que cabe a cada um dos ex-cônjuges, aquele que utiliza exclusivamente o bem comum deve indenizar o outro, proporcionalmente. 3. Registre-se que a indenização pelo uso exclusivo do bem por parte do alimentante pode influir no valor da prestação de alimentos, pois afeta a renda do obrigado, devendo as obrigações serem reciprocamente consideradas pelas instâncias ordinárias, sempre a par das peculiaridades do caso concreto. 4. O termo inicial para o ressarcimento deve ser a data da ciência do pedido da parte contrária, que, no caso, deu-se com a intimação. 5. Recurso especial provido."
(STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.250.362 - RS (2011/0093097-9) -Relator: Ministro RAUL ARAÚJO - Julgamento: 08/02/2017).

"DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUEIS, EM DECORRÊNCIA DE USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL NÃO PARTILHADO. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A METADE DO VALOR DA RENDA DO ALUGUEL APURADO, DIANTE DA FRUIÇÃO EXCLUSIVA DO BEM COMUM POR UM DOS CONDÔMINOS. CONDOMÍNIO, ADEMAIS, QUE FOI EXTINTO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, TENDO SIDO DETERMINADA A ALIENAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO, TODAVIA, DEVIDA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO DE ARBITRAMENTO. 1- Ação distribuída em 29/9/2009. Recurso especial interposto em 03/8/2012 e atribuído à Relatora em 15/9/2016. 2- O propósito recursal é definir se é cabível o arbitramento de alugueis em favor de ex-cônjuge em razão da ocupação e fruição exclusiva do imóvel comum, ainda que não tenha ele sido objeto de partilha. (...) 4- Havendo separação ou divórcio e sendo possível a identificação inequívoca dos bens e do quinhão de cada ex cônjuge antes da partilha, cessa o estado de mancomunhão existente enquanto perdura o casamento, passando os bens ao estado de condomínio. 5- Com a separação ou divórcio do casal, cessa o estado de comunhão de bens, de modo que, mesmo nas hipóteses em que ainda não concretizada a partilha do patrimônio, é permitido a um dos ex-cônjuges exigir do outro, a título de indenização, a parcela correspondente à metade da renda de um aluguel presumido, se houver a posse, uso e fruição exclusiva do imóvel por um deles. 6- Após a separação ou divórcio e enquanto não partilhado o imóvel, a propriedade do casal sobre o bem rege-se pelo instituto do condomínio, aplicando-se a regra contida no art. 1.319 do CC, segundo a qual cada condômino responde ao outro pelos frutos que percebeu da coisa. 7- O marco temporal para o cômputo do período a ser indenizado, todavia, não é a data em que houve a ocupação exclusiva pela ex-cônjuge, tampouco é a data do divórcio, mas, sim, é a data da citação para a ação judicial de arbitramento de alugueis, ocasião em que se configura a extinção do comodato gratuito que antes vigorava. 8- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido em parte, apenas para delimitar a data de início da incidência dos alugueis"
(STJ - REsp 1375271/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017).

“RECURSO ESPECIAL - FAMÍLIA - SEPARAÇÃO LITIGIOSA - PARTILHA - AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - IMÓVEL COMUM UTILIZADO POR APENAS UM DOS CÔNJUGES - POSSIBILIDADE - DIREITO DE INDENIZAÇÃO - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO - RECURSO PROVIDO. - Conforme jurisprudência pacífica desta Corte, a circunstância de ter permanecido o imóvel comum na posse exclusiva da varoa, mesmo após a separação judicial e a partilha de bens, possibilita o ajuizamento de ação de arbitramento de aluguel pelo cônjuge afastado do lar conjugal e co-proprietário do imóvel, visando a percepção de aluguéis do outro consorte, que serão devidos a partir da citação. - Precedentes. - Recurso provido para reconhecer o direito do recorrente à percepção de aluguel de sua ex-consorte, vez que na posse exclusiva do imóvel comum, a partir da data da citação, na proporção do seu quinhão estabelecido na sentença."
(STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 673.118 - RS (2004/0088066-2) - Relator: Ministro JORGE SCARTEZZINI - julgamento: 26/10/2004).

“AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL PERTENCENTE AO CASAL. SEPARAÇÃO JUDICIAL SEM PARTILHA DE BENS QUE FICOU RELEGADA PARA MOMENTO POSTERIOR. USO DO IMÓVEL COMUM POR APENAS UM DOS CÔNJUGES. DIREITO À INDENIZAÇÃO A PARTIR DA CITAÇÃO. Ocorrendo a separação do casal e permanecendo o imóvel comum na posse exclusiva do varão, é de se admitir a existência de um comodato gratuito, o qual veio a ser extinto com a citação para a ação promovida pela mulher. Daí ser admissível, a partir de então, o direito de a co-proprietária ser indenizada pela fruição exclusiva do bem comum pelo ex-marido. Precedente da eg. Segunda Seção: ERESP 130.605/DF, DJ de 23.04.2001. Recurso especial conhecido pelo dissídio e parcialmente provido apenas para fixar a citação como termo inicial do retributivo devido à autora.”
(STJ - Resp 178.130/RS, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJ de17.06.2002)

Portanto, conforme se vê da jurisprudência do STJ, na separação ou divórcio do casal, cessa o estado de comunhão de bens, de modo que, mesmo nas hipóteses em que ainda não concretizada a partilha do patrimônio, é permitido a um dos ex-cônjuges exigir do outro, a título de indenização, a parcela correspondente à metade da renda de um aluguel presumido, se houver a posse, uso e fruição exclusiva do imóvel por um deles,

sob pena de gerar enriquecimento sem causa (artigo 866 do CC), a contar da data da citação, ocasião em que se configura a extinção do comodato gratuito que antes vigorava entre os cônjuges.

No caso em comento, a agravante trouxe aos autos principais, PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICO PARA ALUGUEL DE IMÓVEL URBANO e de ARRENDAMENTO RURAL (
ID nº 59211945
), cujo valor encontrado (50%) importa em
R$5.696,39 (cinco mil, seiscentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos).

Não obstante tais pareceres tenham sido produzidos unilateralmente, é possível aceita-lo como base inicial de fixação do arrendamento, vez que não foi contraposto pela parte recorrida – a qual sequer apresentou contrarrazões ao recurso.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, a decisão singular deve ser reformada.

Ante o exposto
, dou provimento ao recurso
para fixar em
R$5.696,39 (cinco mil, seiscentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos)
a indenização mensal (aluguel/arrendamento) das áreas rurais que estão sendo usufruída pelo agravado, a contar da citação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022